Tribunal: TJDFT
Processo: 0769903-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0769903-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDELVAN ALEXANDRINO LOIOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, o qual visava à condenação do Distrito Federal a disponibilizar acolhimento institucional. Nas razões recursais, o recorrente sustenta possuir direito a um provimento jurisdicional que lhe assegure abrigamento, independentemente de sua posição na fila ou dos critérios administrativos previamente estabelecidos. Pede o provimento do recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se que o réu providencie, de forma imediata, o abrigamento adequado do autor, em local que respeite sua dignidade e seus direitos fundamentais. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso. Recurso próprio e tempestivo (ID 65648247). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O Decreto Distrital no 33.779/2012 e a Lei Distrital no 6.691/2020, que instituíram a Política para Inclusão Social da População em Situação de Rua do Distrito Federal, estabelecem como objetivo a necessidade de “assegurar à população em situação de rua o acesso amplo, facilitado e continuado aos serviços e programas que integram as políticas públicas de assistência social, segurança alimentar, saúde, educação, habitação, segurança, cultura, esporte, trabalho e geração de renda, e outras ações garantidoras de direitos”. No caso, o Distrito Federal esclareceu que o recorrente se enquadra no perfil para acolhimento em unidade voltada ao público adulto, na modalidade Casa de Passagem. Caso manifeste interesse, foi informado de que pode procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) ou Centros POP, para realizar a solicitação de vaga. Alternativamente, foi orientado a contatar a Central de Vagas pelo número (61) 3773-7566. Além disso, consta que o recorrente possui extenso histórico de atendimentos pelo Sistema de Assistência Social (SAS), tendo acessado de forma recorrente, ao longo de 2023, os equipamentos disponibilizados pela política de assistência social do Distrito Federal (IDs. 65648234 e 65648235). Assim, prima facie, não se verifica omissão por parte do Estado, de modo que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ademais, como bem pontou o parecer do Ministério Público, o pedido decorreu do fato de que “o requerente não tem conseguido acessar com plenitude os equipamentos públicos de serviço social (CRAS, CREAS, CENTRO POP e Restaurante Comunitário) devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). Ocorre que a greve dos servidores da SDS, iniciada em outubro de 2023, foi encerrada em 31 de janeiro de 2024. Dessa forma, a principal motivação da demanda, que poderia justificar a procedência do pedido, perde seu fundamento com o término da greve. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito